Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-20.2016.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001300-20.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS, IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LABORATÓRIO MUNICIPAL SEM ALVARÁ. PROVAS INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de compelir o Município à regularização das condições de funcionamento de laboratório de análises clínicas da rede pública de saúde, diante da inexistência de alvarás e adequações
sanitárias
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) há ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas de competência do Executivo e
ii
)
se aplicável a

teoria da reserva do possível como justificativa para a limitação de recursos destinados às obras
.

III. Razões de decidir

3. Os relatórios técnicos e o reconhecimento do Município quanto à inadequação dos prédios tornam incontroversa a necessidade de adequações.

4.
A atuação judicial que visa à efetivação do direito fundamental à saúde não configura indevida ingerência em políticas públicas, sobretudo diante da omissão estatal reiterada e do risco à saúde pública.

5. A ausência de alvarás e a confissão da inadequação estrutural do laboratório municipal tornam incontroversas as irregularidades sanitárias, dispensando dilação probatória.

6. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada para justificar omissão do ente público diante da obrigação constitucional de garantir o direito à saúde.

7. As multas fixadas são autônomas e proporcionais, vinculadas a obrigações distintas – uma à elaboração do projeto e outra à execução da obra –, inexistindo erro material ou vício a ensejar nulidade.

8. A posterior mudança de local do laboratório não afasta a obrigação de obtenção de alvará e adequação sanitária do novo imóvel
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: “I
mpõe-se ao Município a obrigação de adequar suas edificações às normas de segurança, com vistas à obtenção dos alvarás de funcionamento e sanitário. Tal determinação não configura ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa, mas sim medida indispensável à concretização de direitos fundamentais
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 4.717/1965, art. 19; CF,
arts
. 6o e 196; CPC, art. 374, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1749850/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 29.05.2023; STF, RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, j. 03.07.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001300-20.2016.8.11.0007 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que não houve saneamento do feito nem oportunidade de produção de provas, o que configuraria cerceamento de defesa.

Sustenta, ainda, que a sentença incorreu em erro material ao estabelecer duas multas diárias distintas (R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00).

No mérito, argumenta que houve ingerência indevida do Poder Judiciário na administração pública ao impor a obrigação de confeccionar projeto e executar obra pública, ofendendo o princípio da separação dos poderes.

Aduz, ainda, que a responsabilidade pelo alvará sanitário é da Vigilância Sanitária Estadual e que o laboratório municipal já foi transferido para nova estrutura mais adequada.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a anulação da sentença por nulidade processual ou, subsidiariamente, sua reforma para afastar a condenação imposta e as multas fixadas.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O
–
P

R

E

L

I

M

I

N

A

R

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ALTA FLORESTA
(MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de
Alta Floresta
(MT) que, nos autos da ação civil pública n.
1001300-20.2016.8.11.0007
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Antes de adentrar no exame do
m
é
r
i
t
o
,

n
o

e
n
t
a
n
t
o, necessário apreciar a preliminar
de cerceamento de defesa
arguida
, por ausência de decisão de saneamento anterior à prolação da sentença
.

Conforme se observa dos autos, a matéria é essencialmente de direito, envolvendo o cumprimento de dever constitucional de assegurar condições adequadas ao funcionamento de unidade de saúde pública, não havendo necessidade de dilação probatória.

Além disso, para formar o seu convencimento da
procedência do
pedido,
o d.
juízo
a quo
entendeu
suficiente
o conjunto probatório produzido, especialmente os documentos oficiais acostados.

Assim, rejeito a presente preliminar e
pass
o
à análise de mérito.

V O T O
–
M

É

R

I

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1001300-20.2016.8.11.0007 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

1. REMESSA NECESSÁRIA.

De início, constata-se que o d. Juízo
a quo
submeteu a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

No entanto, tal dispositivo não se aplica à
decisão
de procedência proferida em ação civil pública. De fato, somente a “
sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo
” (Lei n. 4.717/1965, art. 19).

Nesse sentido, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“
Aplica-se, por analogia, o art. 19 da Lei n. 4.717/65 às ações civis públicas, de forma que a sentença de procedência não deve ser submetida ao reexame necessário, afastando-se o disposto no art. 475 do CPC/73
.” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1749850/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 29.5.2023,
DJe
1o.6.2023).

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

A causa de pedir da pretensão recursal para a reforma da r. sentença impugnada
cinge-se à

i)
ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas de competência do Executivo; e
i
i
)
na teoria da reserva do possível como justificativa para a limitação de recursos destinados às obras.

Inicialmente,
cumpre salientar que a petição inicial da presente ação coletiva foi devidamente instruída com diligências e relatórios técnicos que evidenciam a necessidade de adequações no Laboratório Municipal de Alta Floresta (MT), notadamente em razão da ausência de alvará de funcionamento e de licença sanitária
.

Nesse contexto, após o recebimento da inicial, o Secretário Municipal de Saúde, instado a prestar informações nos autos, manifestou-se por meio do Ofício n. 672/SMS-GB/2022, no qual confessou expressamente a inexistência de alvará sanitário e de funcionamento para o laboratório de análises clínicas.

Ademais, justificou a irregularidade afirmando que o espaço, à época utilizado, “
não satisfaz plenamente a estrutura que um laboratório de análises clínicas exige, sendo necessária a reestruturação do mesmo, incluindo a expedição de Alvará de Funcionamento, o que somente será viável em novo local que atenda a todas as necessidades próprias de um laboratório.
”

A respeito, n
os termos do art. 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos admitidos pela parte contrária ou os que já se tornaram incontroversos no processo.

Portanto, é incontroverso que o laboratório municipal vem funcionando, há 9 (noves) anos, em prédio manifestamente inadequado ao desempenho de suas funções, circunstância de pleno conhecimento da Administração Pública desde o ano de 2016, ocasião em que foi ajuizada a presente demanda, colocando em risco a saúde da coletividade que utiliza dos serviços prestados.

Outrossim,
a Constituição da República em seu art. 6o, prevê o direito à saúde como um direito social fundamental
.
É, portanto, devedor
do Estado (
lato sensu
) prover os recursos necessários à efetiva garantia de acesso à saúde pública de qualidade, com o escopo de promover a dignidade da pessoa humana.

Por outro lado, a efetivação do direito à saúde, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, não se encontra
adstrito
à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública.

Isso porque, em consonância ao entendimento do STF e da jurisprudência pátria, o judiciário, ao verificar que as normas programáticas mínimas da Constituição Federal não estão sendo implementadas pela ausência de políticas públicas do poder executivo, pode –
e deve
– promover o resgate dos direitos fundamentais não respeitados, sem que isso seja considerado afronta ao princípio da separação dos poderes, já que tal princípio não pode ser utilizado como um meio de justificar a negativa de vigência aos preceitos constitucionais e contrariar o interesse público (
ex
vi

STF,
RE 684612, Rel. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão MINISTRO ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 04-08-2023
,
PUBLIC 07-08-2023).

Registre-se, por oportuno, que o c. Superior Tribunal de Justiça adotou
também o
entendimento de que “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (STJ
,
187/219, 2a Turma).

Diante de
tais premissas
, não há como afastar a responsabilidade do Município de garantir a saúde pública com dignidade e segurança. Aliás, como visto, é um dever constitucional.

De igual modo, é certo que a ausência de previsibilidade orçamentária não pode ser suscitada pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por ceder espaço frente a necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária, dada a prevalência do direito fundamental à saúde (Precedente: TJ-MT 00000995720158110035 MT, Relator: Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31.1.2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18.2.2022).

Até porque o prazo de 1 (um) ano fixado pelo Magistrado para o início e a implementação das medidas mostra-se adequado e suficiente para o cumprimento da determinação judicial.

No que tange à alegação de erro material decorrente da fixação de duas multas diárias distintas na sentença –
uma no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, e outra de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitada a 60 (sessenta) dia
s – observa-se ausência de contradição ou vício a ensejar nulidade.

Cada uma das
astreintes
fixadas guarda relação com comandos distintos estabelecidos na decisão judicial: a primeira refere-se ao cumprimento da tutela de urgência antecipada, consistente na confecção do projeto do Laboratório Municipal de Alta Floresta, medida inicial e preparatória à regularização da estrutura; já a segunda, de valor superior, refere-se ao cumprimento da obrigação final de fazer imposta na sentença, qual seja, a efetiva construção ou adequação do prédio do laboratório, com obtenção do alvará sanitário, no exercício de 2026.

Assim, trata-se de medidas coercitivas autônomas, de natureza acessória, destinadas a assegurar o cumprimento de obrigações distintas, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Por fim, quanto à alegação de que o laboratório foi posteriormente transferido para prédio mais adequado, tal fato não tem o condão de afastar o dever de o Município atender integralmente as exigências legais e sanitárias aplicáveis, inclusive quanto à obtenção do alvará de funcionamento.

O simples deslocamento físico da unidade não supre, por si só, os requisitos legais indispensáveis à prestação regular do serviço público de saúde, notadamente em razão da ausência de alvará também para o n
ovo
l
ocal, conforme
confess
ado
pelo Município
nas
suas
razões de apelação
.

Pelo exposto e considerando a fundamentação
supra
,
(i)
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, nos termos do art. 19 da Lei n. 4.717/1965; e (
ii
)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por força do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025